Tribunal: STF
Processo: RE 93557
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-10
Data de publicação: 1981-02-10

Ementa:
TRABALHISTA. OPÇÃO PELO REGIME CELETISTA DE SERVIDORES CEDIDOS A
RFFSA. NÃO DESATENDE AOS PARAGRAFOS 2. E 3. DO ART-153 DA
CONSTITUIÇÃO A DECISÃO QUE, NA OPÇÃO AUTORIZADA PELA LEI N. 6.184,
DE 1974, MANDA INTEGRAR VANTAGENS DE ATO POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA, EDITADO COM EFEITO RETROATIVO EXPRESSAMENTE REFERIDO A DATA
ANTERIOR A DITA OPÇÃO.